Tribunal: TJMT
Processo: 1010912-22.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010912-22.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), PAULO SERGIO RIBEIRO - CPF: 139.111.981-91 (EMBARGADO), PALOMA FREIRE RIBEIRO - CPF: 073.214.421-36 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARINA RIBEIRO FREIRE registrado(a) civilmente como MARINA RIBEIRO FREIRE - CPF: 030.816.428-84 (EMBARGADO), CLAUDINEIA DE PAULA PENIDO - CPF: 487.946.861-49 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE MARINA RIBEIRO FREIRE (EMBARGADO), PAULO SERGIO RIBEIRO - CPF: 139.111.981-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PALOMA FREIRE RIBEIRO - CPF: 073.214.421-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO –
OMISSÃO

–
VÍCIO SANADO EM PARTE
–

PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

–

REJEITADA

– EMBARGOS

PARCIALMENTE ACOLHIDOS

Verificada omissão no acórdão, justifica-se o acolhimento dos embargos de declaração
, sem efeitos infringentes,
para aclarar a questão apontada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Claudineia
De Paula Penido
,
contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento para retificar a decisão recorrida, indeferindo o pedido de habilitação do crédito, contudo, mantendo a determinação de reserva de bens em montante suficiente a adimplir o crédito em questão.

A embargante, em suas razões, sustenta que o acórdão proferido seria omisso por deixar de apreciar a arguição de inadequação da via eleita alegada nas contrarrazões do recurso. Ainda, alega omissão quanto à fundamentação do aresto ante a falta de justificativa razoável para a construção do voto.

O embargado apresentou
contrarrazões à Id.
235248696
, pugnando pela rejeição
dos embargos, bem como pela aplicação de multa prevista no artigo 1.026 do CPC.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese a embargante alegue a ocorrência de vícios no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art.
1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
material.
”

No caso em vertente, a embargante defende que o acórdão proferido seria omisso, porquanto o Colegiado
deixou

de enfrentar a arguição de inadequação da via eleita alegado
nas contrarrazões do recurso.

No mais, alega que sua fundamentação seria insuficiente, visto que, segundo a embargante, não há lastro
fático ou jurídico que embase o resultado do recurso.

Pois bem.

De fato, houve omissão no acórdão embargado, haja vista a ausência de

apreciação da preliminar de inadequação da via eleita.

Com efeito, a fim de sanar o v
í
cio de omissão, passo à análise da preliminar em questão.

A
embargante, ora agravad
a
, pugna pelo não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento tendo em vista erro grosseiro do agravante, ante a inadequação da via eleita.

Argumenta que o juízo de piso proferiu sentença com exame de mérito a qual deve ser impugnada pelo recurso de apelação, conforme disposto no artigo 1.009, do CPC.

No entanto, razão não assiste
à embargante.

Isso porque,
é cediço
que o agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar decisão que aprecia pedido de habilitação de crédito no inventário,
vez que possui natureza interlocutória,
pois
não encerra o processo de inventário
.

O parágrafo
único do artigo 1.015, do CPC, dispõe que:
“
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
.
”

Nesse sentido, ainda que tenha sido proferida sentença julgando extinta a ação de habilitação de crédito com resolução de mérito, tal
decisão
não tem o condão de
por
fim ao processo de inventário
, evidenciando sua natureza interlocutória
.

A corroborar vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PECULIARIDADES DA HIPÓTESE CONCRETA. DÚVIDA OBJETIVA E RAZOÁVEL ACERCA DO RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICABILIDADE.

1. Incidente de habilitação de crédito em inventário.

2. Na vigência da nova legislação processual, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o pronunciamento judicial que versa sobre a habilitação do crédito no inventário é uma
decisão interlocutória e, desse modo, é impugnável por agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15. Precedentes.

3. Apesar disso, a hipótese dos autos apresenta particularidades que impõem a excepcional aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista que o pronunciamento judicial impugnado incutiu dúvida razoável à parte e verdadeiramente induziu o recorrente ao erro no tocante ao recurso cabível. Precedentes.

4. Recur
so especial conhecido e
provido.
[...]
”
(
REsp
n. 2.091.518, Ministra Nancy
Andrighi
,
DJe
de 02/10/2023.)
(destaquei)

Assim sendo, o acolhimento dos embargos de declaração, todavia, sem que sejam aplicados efeitos modificativos é
a
medida que se impõe.

No tocante a omissão quanto à fundamentação do recurso, evidencia-se o nítido proposito da embargante de
estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida
.

Entretanto, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

In
casu
,

o
bserva-se que
a decisão combateu todos os pontos arguidos em sede recursal, utilizando-se de fundamentos concisos e pertinentes para a elaboração de seu entendimento acerca do caso, afastando a omissão alegada, ainda que não tenha se manifestado acerca de todos os fundamentos trazidos pelas partes.
Vejamos:

“[...]
É que, o caput do art. 643 é claro ao disciplinar que havendo discordância dos herdeiros quanto à habilitação o crédito deverá ser remetido para as vias ordinárias”.

Na espécie, embora a cobrança esteja fundada em título judicial, que reconheceu a existência do crédito em desfavor do
de cujus
na seara trabalhista na ação de n° 0000607-
80.2013.5.23.0005, que tramita perante o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá, o espólio afirma que houve o adimplemento da dívida naqueles autos.

Ocorre que, a autora comprovou que não houve a quitação integral do débito conforme cálculos acostados ao
id.
Num
. 124174762 – Págs. 02/13 dos autos de origem, nos quais já consta a amortização de valores pagos.

Quanto à existência de leilão judicial, também a credora comprovou no id. 215103653 que o leilão
encontra-se
suspenso por força da interposição de embargos de terceiro.

Desse modo, embora haja discordância dos herdeiros quanto à habilitação do crédito, o que é suficiente para o indeferimento da habilitação e determinação de que o feito seja submetido
as
vias ordinárias, as razões apresentadas em impugnação mostram-se fracas, não sendo hábeis a comprovar a quitação.

Por conseguinte, deve ser observada a necessidade de reserva de bens disposta no § único do mesmo artigo, senão vejamos:

“Art. 643.
Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em
quitação.
”

Desse modo, não havendo prova da quitação e, pautando-se o crédito em questão em título judicial, o deferimento da determinação de reserva de bens é medida que se impõe.

Destarte, a decisão proferida na origem carece de reforma parcial, a fim de indeferir a habilitação do crédito diante da discordância dos herdeiros,
devendo
porém
, ser mantida no tocante à determinação de separação de bens para futura quitação.

[
...]”

Ademais, é
cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar
sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da
matéria.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de
Justiça.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no
REsp
: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC -
INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024
)

Outrossim
, no que tange ao pleito de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, requerido pela parte embargada, entendo não ser o caso dos autos, porquanto a interposição do recurso, por si só, não pode ser considerada como protelatório ou como litigância
da
má-fé, de modo que incabível, por ora, a aplicação da penalidade.
Nesse sentido, cito: N.U 1000185-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024)
.

Isso
posto
,
acolho em parte

os
aclaratórios
tão somente para sanar
a omissão apontada e, com isso, rejeitar a preliminar de
inadequação da via eleita
, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024